Tribunal: STF
Processo: RE 109688
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-09-02
Data de publicação: 1986-09-02

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. DECADENCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM QUE O
RECORRENTE NÃO DEMONSTROU A VULNERAÇÃO DE PRECEITO CONSTITUCIONAL.
ADEMAIS, E DE VEZ QUE OS INVOCADOS ARTS. 163 E 170, PARAGRAFO ÚNICO
DA LEI MAIOR NÃO FORAM PREQUESTIONADOS (SÚMULA 282 E 356). OBICE
REGIMENTAL (ART. 325, IV, 'C'). ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA REJEITADA.
NÃO CONHECIMENTO.